Tribunal: STF
Processo: Rcl 70612
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Na sessão virtual finda em 5.11.2024, a Segunda Turma deu provimento ao agravo interno para, julgando procedente o pedido formulado na reclamação, cassar o pronunciamento combatido e determinar que outro seja proferido, com observância do decidido na ADPF 324.



    Por meio da petição/STF n. 150.376/2024, protocolada em 14 de novembro de 2024, Rosana da Silva Almeida opôs embargos de declaração e, no dia 23 de janeiro de 2025, protocolou novos embargos por intermédio da petição/STF n. 6.416/2025.



    2. Verifico a ocorrência de dupla interposição de recursos contra o acórdão (eDoc 37) mediante qual assentada a procedência do pedido deduzido na reclamação.



    A interposição sucessiva de recursos em face do mesmo pronunciamento fere o princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal, a impedir o processamento do segundo. A esse respeito, confira-se a ementa do RE 366.133 AgR, relator ministro Celso de Mello:



    O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS.



    – O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina.



    (RE 366.133 AgR, ministro Celso de Mello) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento aos embargos declaratórios formalizados por meio da petição/STF n. 6.416/2025.



    4. Venha-me o processo concluso, para análise dos declaratórios veiculados na petição/STF n. 150.376/2024.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente